Tribunal: TJES
Processo: 5011271-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011271-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO PAULO GOMES NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011271-48.2025.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO PAULO GOMES NETO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 218-B, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 218-B,
caput
, do Código Penal, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, especificamente se presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, que a autorizam.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes desta e prova da materialidade, cuja análise aprofundada é inviável na via estreita do habeas corpus.

A imposição da prisão provisória condiciona-se à análise do cabimento (art. 313, do CPP), da necessidade (art. 312, do CPP) e da adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

A prisão preventiva mostra-se cabível, pois o crime imputado ao paciente possui pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com o inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

A decisão judicial atacada, embora concisa, apresenta motivação mínima ao indicar o
periculum libertatis
com base na extrema gravidade dos fatos, na vulnerabilidade da vítima, uma criança de 12 (doze) anos, e na possibilidade de reiteração criminosa, dada a proximidade entre o acusado e a vítima.

A custódia cautelar fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, não se vislumbrando medida cautelar diversa capaz de resguardar a integridade física da vítima.

Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e das partes, possui melhores condições para analisar a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva, medida excepcional, justifica-se quando a decisão que a decreta, ainda que de forma concisa, demonstra a presença dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela vulnerabilidade da vítima (criança de 12 anos), e o risco de reiteração delitiva, considerando a proximidade entre agressor e vítima, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 319 e 320. Código Penal, art. 218-B,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016. STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011271-48.2025.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO PAULO GOMES NETO

COATOR:
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA) DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

PEDRO PAULO GOMES NETO
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, posteriormente distribuído ao
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA) DE VITÓRIA
, nos autos do processo tombado sob nº

5014015-77.2025.8.08.0012, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 218-B,
caput,
do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Emerge da denúncia (ID 72937396 da ação penal originária) que, no dia 30/6/2025, em Cariacica/ES, o CIODES foi acionado para atender a uma ocorrência, na qual a menor ISABELLY AYRES DE SOUZA, nascida em 07/11/2012, e portanto, com 12 (doze) anos, ao ir até a padaria de seu bairro, enquanto aguardava no caixa, foi interpelada pelo dono da padaria, ora denunciado, que alisou seus braços e disse para ela voltar em outro horário, quando sua esposa estivesse trabalhando, pois ele daria R$ 50,00 (cinquenta reais) para que ela ficasse nua para ele. A vítima então saiu correndo para casa e contou os fatos para a sua família.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 14896834):

“
No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti.
Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, destacando-se a extrema gravidade dos fatos a ele imputados, tendo como vítima uma criança de 12 anos de idade, de modo que não vislumbro, por ora, qualquer outra medida cautelar capaz de resguardar a integridade física da vítima, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa. (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, observa-se que, ainda que concisa, a decisão judicial atacada contempla motivação mínima, especialmente ao indicar
periculum libertatis
com base na extrema vulnerabilidade da vítima e possibilidade de reiteração criminosa, dada a relação de proximidade entre acusado e vítima (mesmo bairro, local de convívio).

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)